Tribunal: TJDFT
Processo: 0701438-14.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701438-14.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. AGRAVADO: ANA CAROLINE DA MOTA PAZINI DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por RCI Brasil – Prestação de Serviços de Intercâmbio Ltda. em face da decisão proferida durante a fase de cumprimento de sentença pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos do PJE 0714487-43.2020.8.07.0007, em que se pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso, assim como o seu provimento a fim de extinguir a execução, ante o suposto cumprimento da obrigação de fazer. Custas recursais recolhidas (IDs 49190975 e 49190976). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que o recurso não merece conhecimento. Explico: Conforme se extrai da petição de ID 156817827 dos autos originais, a Agravante apresentou imagem de tela em que alega que teria cumprido a obrigação de fazer referente ao creditamento à Agravada dos 11 pontos em seu sistema. Posteriormente, em petição de ID 161707856 apresentou contrarrazões aos embargos de declaração sustentando a tese, novamente, de que teria cumprido a obrigação. Apenas na petição de ID 164520978, protocolada em 6/7/2023, a Agravante apresentou a tese de que não teria havido a intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, já que a correspondência teria sido enviada via correios e recebida por pessoa diversa na portaria do local em que fica localizada a sede da Agravante. Causa estranheza a conduta da Agravante que teve duas oportunidades anteriores para arguir a suposta nulidade e apenas após haver a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos entendeu por bem argui-la. Em realidade, trata-se de evidente caso de “nulidade de algibeira”, hipótese rechaçada pela jurisprudência pátria e que viola claramente a boa-fé processual e a lealdade (STJ. 3a Turma. REsp 1372802-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 11/3/2014). Ademais, a intimação de ID 90850362/90850363 foi recebida no endereço da Agravante sem qualquer ressalva, sendo aplicável ao caso a Teoria da Aparência, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no que tange à intimação de pessoas jurídicas, considerando válida a intimação feita na pessoa de quem, sem qualquer reserva, identifica-se como representante da empresa, mesmo sem ter poderes expressos de representação, e assina o documento de recebimento (AgRg no Ag 1190165/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA). Precedente desta Turma Recursal: Acórdão n.o 1315103. Por fim, oportuno observar que o réu foi intimado pessoalmente para cumprimento da obrigação de fazer em 8/3/2021, todavia, apenas comprovou o seu cumprimento em abril de 2023, ou seja, mais de dois anos após a intimação. Portanto, manifesta a inadmissibilidade do recurso, ante a ausência de previsão de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, em observância ao disposto no art. 80, incisos I a III, do RITR do TJDFT, bem como à Súmula no 07 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência, tendo em vista que não se trata de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nesse contexto, ausentes as hipóteses legais de cabimento, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento (art. 932, inciso III, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Oportunamente, ao arquivo. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora